Tribunal: STF
Processo: HC 83948
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  DENÚNCIA GENÉRICA.
 INÉPCIA. EXTENSÃO A CO-RÉUS. CPP, art. 580.
I. - Extensão que se
impõe, em razão da identidade objetiva de situações entre os
pacientes e os co-réus.
II. - Pedido deferido.